Tribunal: TJSP
Processo: 1026953-48.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança visando à liberação de bens apreendidos em fiscalização ambiental. A apelante alega ser proprietária dos bens, que estavam locados a terceiro, defendendo a

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança visando à liberação de bens apreendidos em fiscalização ambiental. A apelante alega ser proprietária dos bens, que estavam locados a terceiro, defendendo a desproporcionalidade da apreensão e destacando o prejuízo às suas atividades empresariais.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apreensão do veículo e dos equipamentos utilizados em infração ambiental deve ser mantida.

III. Razões de Decidir
3. A apreensão de bens por infração ambiental é permitida, mas a manutenção da medida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A apelante não praticou o ilícito ambiental, tendo locado seus equipamentos a terceiro, que, por sua vez, deveria ter observado as leis ambientais. A manutenção da apreensão somente se justifica em caso de destinação exclusiva do bem para a prática de ilícito ambiental, o que não ocorre no caso, em que o maquinário é utilizado como instrumento de atividade empresarial lícita da impetrante.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A apreensão de bens por infração ambiental deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade. 2. A devolução do bem é cabível quando não há prova de uso exclusivo para prática ilícita.

Legislação Citada:
Lei no 9.605/98, art. 25.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2115496-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 05/08/2024.
TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1028115-59.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 16/06/2020.
TJSP, Remessa Necessária Cível no 1002418-26.2018.8.26.0627, Rel. Des. Roberto Maia, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 04/03/2020.
TJSP, Remessa Necessária Cível no 1005659-37.2017.8.26.0176, Rel. Des. Marcelo Berthe, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 12/12/2019.